Tribunal: CARF
Processo: 11065.927952/2011-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.927952/2011-03
ACÓRDÃO
1202-001.556 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SISPRO S/A SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007
ÔNUS DA PROVA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO DE CRÉDITO.
LIQUIDEZ E CERTEZA. ARTIGO 373, INCISO I DO CPC.
Em processos decorrentes da não-homologação de declaração de
compensação, deve o Contribuinte apresentar e produzir todas as provas
necessárias para demonstrar de maneira inequívoca a liquidez e certeza de
seu direito de crédito.
No âmbito do processo administrativo fiscal, constando perante a
Secretaria da Receita Federal do Brasil a utilização integral do crédito para
quitação de outro débito, o ônus da prova sobre o direito creditório recai
sobre o contribuinte, aplicando-se o artigo 373, inciso I do Código de
Processo Civil.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer o direito ao crédito adicional no montante de R$
74,18; homologando-se a compensação pleiteada até esse limite.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 1072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.556 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.927952/2011-03
2
Leonardo de Andrade Couto – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Liana
Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra Acórdão 04-46.896 - 4a Turma da DRJ/CGE,
sessão de 04 de outubro de 2018, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
O presente processo trata de Declaração de Compensação — DCOMP de no
17428.51541.200608.1.3.03-8277, lastreada no aproveitamento do Saldo
Negativo de CSLL apurado pela contribuinte no período de apuração 01/01/2007
a 31/12/2007, no valor alegado de R$ 78.416,88.
O pleito foi deferido parcialmente DRF Novo Hamburgo/RS, nos termos do
Despacho Decisório Eletrônico No de Rastreamento 015120693, de 03/01/2012 (f.
02-06):

O motivo do reconhecimento apenas parcial do direito creditório foi porque: i) do
montante informado de "Valores de Estimativas Compensadas Através de
PER/DCOMPs Consideradas Não Declaradas" de R$ 93.042,49, apenas foi
confirmado R$ 38.218,27; ii) do montante informado de CSLL Retido na Fonte de
R$ 76.021,16, foi confirmado R$ 71.816,76, vinculados a diversos CNPJ. Em
consequência, o Saldo Negativo de CSLL informado em Dcomp e na DIPJ, de R$
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.556 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.927952/2011-03
3
78.416,88, foi reduzido para o saldo negativo disponível de R$ 19.388,26.
Consequentemente,
a
Dcomp
no
17428.51541.200608.1.3.03-8277
foi
homologada parcialmente e as Dcomp no 41164.02305.090708.1.3.03-5497 e
29894.29221.120808.1.3.03-0947 não foram homologadas.
Cientificada do despacho decisório a Interessada apresentou, em 08/02/2012, a
manifestação de inconformidade de f. 07-20, alegando que:
a) foi optante do Programa de Recuperação Fiscal - Refis, instituído pela Lei no
9.964/2000, para pagamento em 60 meses, conta Refis no 490.000.122.938;
b) o presente caso tem origem em pedido de restituição de valores que recolheu a
mais durante o cumprimento do Refis, de dezembro/2000 a agosto/2005;
c) através do Pedido de Restituição no 13002.000568/2006-56, protocolado em
01/12/2006, demonstrou que efetuou o pagamento de parcelas do Refis,
cumprindo integralmente o programa, conforme os comprovantes de
recolhimento que anexa;
d) demonstrou que, antes mesmo do ingresso e cumprimento integral do Refis,
ajuizou, em 02/07/1992, a Ação Ordinária no 92.00.10959-4, na qual pleiteava o
direito de utilizar a variação do IPC para a correção monetária das demonstrações
financeiras relativas ao exercício de 1991, ano-base 1990, com reflexos no IRPJ e
CSLL;
e) por causa da citada ação, sem a sua anuência, a Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional, por iniciativa própria e irregular, adicionou ao rol de débitos de Refis
valores referentes a IRPJ e CSLL decorrentes da utilização do IPC/90, para a
correção das demonstrações financeiras concernentes ao período-base 1990,
exercício de 1991;
f) com essa inclusão irregular realizada pela PGFN, os débitos de Refis tiveram um
acréscimo no valor de R$ 163.749,10 (consolidado em 01/03/2000). Mesmo com
essa inclusão irregular, seguiu cumprindo rigorosamente o parcelamento;
g) com a improcedência da ação em primeiro grau e, em sede recursal, perante o
Tribunal Regional Federal da 4a Região, interpôs o Recurso Especial no 508.670, ao
qual foi dado integral provimento para reconhecer o direito à utilização do IPC
como correção monetária nas demonstrações financeiras de 1990 e 1991, tendo a
decisão do referido recurso transitado em julgado em 14/04/2005, conforme
cópias do acórdão;
h) em razão da decisão transitada em julgado na Ação Ordinária no 92.00.10959-4,
vê-se que os valores pagos a título de Refis, foram pagos em valor superior ao
devido;
i) tendo cumprido integralmente o Refis, por ter pago valores que,
posteriormente, o Poder Judiciário considerou indevidos, a contribuinte tem
direito a ter restituídos os valores pagos a maior. Em razão disso, protocolou, em
01/12/2006, o mencionado Pedido de Restituição, bem como utilizou o crédito
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.556 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.927952/2011-03
4
apurado para efetuar a compensação de débitos através do programa
PER/Dcomp;
j) ao apreciar esse pedido de restituição e as Dcomp apresentadas, a DRF/Novo
Hamburgo decidiu:

k) contra essa decisão apresentou manifestação de inconformidade, mas o
Despacho Decisório DRF/NHO/Seort no 158/2010, do Delegado da Receita Federal
em Novo Hamburgo não acolheu os seus argumentos, mantendo integralmente a
decisão de primeira instância administrativa;
l) mais que isso, ao não homologar as compensações, a autoridade inaugurou o
processo administrativo no 11065.720937/2009-11, considerando como débitos
todos os valores compensados;
m) conforme o extrato fornecido pela Receita Federal, os "débitos" que compõem
o processo acima citado perfaziam, quando da intimação, R$ 483.811,91,
incluídos o valor principal, juros e multa, assim descritos:

Fl. 1075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.556 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.927952/2011-03
5
n) resumidamente a Receita Federal: i) considerou que haveria decadência do
direito à restituição, sem atentar que o seu crédito só foi reconhecido pelo Poder
Judiciário em abril de 2005; ii) mesmo tendo reconhecido um crédito de R$
102.375,52 a seu favor, não homologou nenhuma das compensações e
considerou como débitos os valores compensados;
o) em razão disso, ajuizou a Medida Cautelar de Caução no 5003409-
14.2010.404.7108, em que ofereceu bem imóvel de sua propriedade para
garantir, mediante caução, o crédito tributário representado pelo processo
administrativo no 11065.720937/2009- 11, tendo sido deferida a liminar;
p) concomitantemente ajuizou a Ação Anulatória no 5003398- 82.2010.4.04.7108
para discutir o mérito das compensações e pedir: i) o afastamento da alegação de
decadência do direito à restituição dos pagamentos efetuados a título de
prestações do parcelamento alternativo ao Refis entre 13/12/2000 e 30/11/2001;
ii) o reconhecimento do direito de compensar os valores pagos a mais no Refis,
demonstrados no Pedido de Restituição no 13002.000568/2006-56, com débitos
próprios referentes a tributos administrados pela RFB; iii) com base no crédito
apurado em perícia contábil, a homologação das compensações realizadas,
consubstanciadas nas Dcomp:

q) naquela ação anulatória já foi realizada perícia contábil, de forma que o
processo aguarda sentença perante a 2a Vara Federal de Novo Hamburgo;
r) embora o crédito esteja garantido por caução e, ao mesmo tempo, sendo
discutido na mencionada ação anulatória, mais recentemente a PFN ajuizou a
Execução Fiscal no 5000300-43.2011.404.7112, em que pretende a cobrança dos
valores que entende "em aberto" e que são objeto da anulatória;
s) não obstante todos estes fatos, a DRF continuou a averiguar as compensações
efetuadas e concluiu que a contribuinte seria devedora de valores referentes ao
CSLL, conforme parte do relatório que acompanha a apuração do crédito:

t) ao analisar a Dcomp no 17428.51541.200608.1.3.03-8277, referente ao período
de apuração do crédito do exercício 2008, ano-base 2007, através do qual a
Fl. 1076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.556 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.927952/2011-03
6
contribuinte pretendia o reconhecimento do direito à compensação de Saldo
Negativo de CSLL, no valor total de R$ 78.416,88, o Auditor Fiscal concluiu:

u) em decorrência, foi apurado o valor devedor consolidado correspondente ao
débito que a fiscalização entendeu indevidamente compensado, para pagamento
até 30/12/2011;
v) foi intimada a pagar o débito consolidado ou apresentar manifestação de
inconformidade, o que faz agora; w) da análise das parcelas do crédito constante
do detalhamento do processo em destaque, no quadro analítico em que a
Fiscalização apresentou as parcelas confirmadas parcialmente ou não
confirmadas, ao seu final, o fiscal identificou a suposta inexistência de crédito ao
total de R$ 54.824,22 a título de "Valores de Estimativas Compensadas Através de
PER/DCOMPs Consideradas Não Declaradas", o que acarretou a redução do saldo
original de crédito de Saldo Negativo de CSLL do exercício 2009, conforme quadro
acima;
x) aqui o equívoco da fiscalização tributária: essas Dcomp consideradas "não
declaradas" compõem o rol de Dcomp que a contribuinte pretende ver
homologadas através da Ação Anulatória no 5003398-82.2010.4.04.7108 e que
também fundamentam a Execução Fiscal no 5000300-43.2011.404.7112 ajuizada
pela Procuradoria da Fazenda Nacional;
y) ao considerar não declaradas estas cinco Dcomp, o auditor fiscal concluiu,
equivocadamente, que o saldo credor de CSLL do exercício 2008 apurado pela
contribuinte deveria ser reduzido justamente do valor total "não confirmado", de
maneira que tal redução implicou em saldo insuficiente para suportar as
compensações efetuadas através das posteriores Dcomp de no
17428.51541.200608.1.3.03-8277,
41164.02305.090708.1.3.03-5497
e
29894.29221.120808.1.3.03-0947, o que resultou na homologação parcial da
primeira e não homologação das demais Dcomp;
z) o total dos débitos apontados pelo auditor fiscal representaria a quantia de R$
62.795,93;
aa) contudo, os valores de estimativas compensadas e consideradas "não
confirmadas" pelo Fiscal, no montante de R$ 54.824,22, advêm justamente do
aproveitamento dos pagamentos a maior do Refis atinente ao Pedido de
Restituição no 13002.00056/2006-56, que foram devidamente declarados nas
Dcomp no 40598.39686.300307.1.3.04-4542, 38258.94093.290607.1.7.04-0380,
07792.35008.290607.1.7.04-2718
e
26007.45217.290607.1.3.04-6959;
bb)
ressalta, mais uma vez, que ajuizou a Ação Anulatória no 5003398-
82.2010.4.04.7108 para discutir o mérito das compensações demonstradas no
Fl. 1077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.556 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.927952/2011-03
7
item "m" acima, dentre as quais estão inseridas aquelas relativas aos débitos das
estimativas compensadas e que correspondem às Dcomp consideradas "não
declaradas" pelo despacho decisório aqui impugnado. Tais Dcomp compõem o
saldo negativo de CSLL do exercício 2008, período de apuração 2007, que é,
portanto, suficiente para abater os débitos compensados ao total de R$
62.795,93;
cc) graficamente, o desencadeamento fático da questão pode ser assim
demonstrado:

dd) o fluxograma demonstra que, se a Ação Anulatória no 5003398-
82.2010.4.04.7108 for julgada procedente, o Poder Judiciário anulará os supostos
débitos e declarará homologadas todas as compensações efetuadas pela
contribuinte com base no pedido de restituição. Como decorrência lógica, serão
homologadas todas as Dcomp iniciais, inclusive as Dcomp que a Fiscalização
considerou "não declaradas";
ee) em razão disso, cairá por terra a conclusão da fiscalização tributária no sentido
de que haveria insuficiência de crédito para suportar as compensações que a
contribuinte demonstrou nas Dcomp, referente ao período de apuração do
crédito do exercício 2008, através do qual pretende o reconhecimento do direito
à compensação de Saldo Negativo de CSLL;
ff) entende que a Fiscalização deveria ter atentado para todos os fatos que
envolvem as compensações efetuadas. Se isso tivesse sido feito, certamente este
processo sequer teria iniciado, pois a Fiscalização, possuidora de recursos
tecnológicos e, principalmente, humanos, teria verificado com facilidade que o
mérito da ação anulatória é prejudicial ao este processo;
gg) essa verificação atenta das compensações efetuadas, como todos os
elementos fáticos que a envolvem, nada mais é do que a aplicação prática do
princípio da verdade real, aplicável também a esta manifestação de
inconformidade, de modo que cabe não só ao órgão de fiscalização, mas também
ao órgão de julgamento, buscar elementos de prova não carreados ao processo, a
fim que ele reflita aquilo que ocorre no plano dos fatos;
Fl. 1078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.556 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.927952/2011-03
8
hh) não se mostra razoável considerá-la "devedora" sem antes conhecer o
veredicto do Poder Judiciário na ação em que se busca exatamente a anulação de
débitos e a homologação das compensações que originaram este processo;
ii) em segundo lugar, da análise das parcelas do crédito, constantes do
detalhamento do processo em destaque, no quadro analítico em que a
Fiscalização apresentou as parcelas confirmadas parcialmente ou não
confirmadas, a título de retenção de CSLL, foi identificada a suposta inexistência
de crédito no total de R$ 4.204,40, o que acarretou a redução do saldo original de
crédito de Saldo Negativo de CSLL do exercício 2008, conforme demonstrativo (f.
13);
jj) traz aos autos cópia das notas fiscais de prestação de serviço que contêm todos
os elementos necessários para a prova da efetiva retenção de contribuição social,
o que demonstra de forma inequívoca a retenção apontada pelo Fiscal como "não
comprovada", no total de R$ 4.040,31, restando o total incontroverso de R$
164,09 que a contribuinte se compromete a pagar com os acréscimos moratórios;
kk) mesmo não se tratando de Informe Anual de Rendimentos Retidos na Fonte,
nunca é demais salientar que não poderá ser punida pelo fato da sua não
apresentação, visto que tais informes não foram enviados pelas respectivas fontes
pagadoras à ela;
ll) a falta de alguns comprovantes de retenções de CSLL das fontes pagadoras, é
suprida mediante a juntada de documentos que comprovam a retenção e sua
correspondente base de cálculo, ou seja, os rendimentos dos serviços prestados
integraram a base de cálculo da CSLL;
mm) finalizou requerendo: 1. seja recebida a presente manifestação de
inconformidade no efeito suspensivo; 2. seja reformado o despacho decisório
proferido neste processo e, em consequência, reconhecido integralmente o
crédito pleiteado e homologada a integralidade da compensação levada a efeito
nas Dcomp no 17428.51541.200608.1.3.03-8277, 41164.02305.090708.1.3.03-
5497 e 29894.29221.120808.1.3.03-0947; 3. alternativamente, em não sendo
acolhido o pedido acima, seja tornado sem efeito o despacho ora impugnado e
determinada a suspensão deste processo administrativo até o julgamento
definitivo da Ação Anulatória no 5003398-82.2010.4.04.7108, onde o mérito e o
aspecto quantitativo das compensações realizadas com base nos créditos do Refis
serão apreciados.
A 4a Turma da DRJ/CGE julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos moldes
abaixo:
ESTIMATIVAS COMPENSADAS POR DCOMP CONSIDERADAS NÃO DECLARADAS.
O primeiro motivo do reconhecimento apenas parcial do direito creditório foi
porque do montante informado de "Valores de Estimativas Compensadas Através
de PER/DCOMPs Consideradas Não Declaradas" de R$ 234.631,03, apenas foi
Fl. 1079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.556 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.927952/2011-03
9
confirmado R$ 95.347,53. Em consequência, o saldo negativo de IRPJ informado
em Dcomp e na DIPJ, de R$ 213.334,30, foi reduzido para o saldo negativo
disponível
de
R$
74.050,80.
Consequentemente,
a
Dcomp
no
09998.52362.141108.1.3.02-0242 foi homologada parcialmente e as Dcomp no
16222.64160.230309.1.3.02-6700,
06705.20888.250209.1.3.02-8912,
26889.91088.200409.1.3.02-7305,
09552.62410.161208.1.3.02-9230
e
19794.70704.190109.1.3.02-6701 não foram homologadas.
Em sua manifestação de inconformidade a contribuinte historiou de forma
detalhada todos os incidentes processuais na via administrativa e judicial.
Conforme consulta ao processo no 13002.000568/2006-56 (f. 508), em
02/04/2014, a Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional em Novo
Hamburgo/RS, através do Ofício DIL/PSFN/RS/No 777/2013, informou a DRF/Novo
Hamburgo do trânsito em julgado da decisão proferida nos autos do processo no
5003398-82.2010.404.7108 que, em sede de apelação, reconheceu a
"regularidade do pedido de compensação realizado pela autora, no valor
equivalente ao crédito reconhecido judicialmente, o qual, segundo a perícia,
representa R$ 288.544,75 em 31/12/2006, neste particular devendo haver a
homologação da compensação", consignando, ainda, que "Apenas em relação aos
débitos informados no pedido de compensação e não alcançados pelo montante
de crédito da autora, conforme apurado na perícia, o Fisco está, no prazo legal,
autorizado a efetivar a cobrança".
Às f. 549-550 do acima citado processo, foi lavrado o Despacho Decisório
DRF/NHO, decidindo da seguinte forma:

A contribuinte foi cientificada do Despacho Decisório em 13/06/2014 (f. 560) e
recebeu os Darf do processo de cobrança no 11065.720937/2009-11, para o
devido pagamento. Cientificada nos autos do processo no 13002.000568/2006-56,
não constou qualquer manifestação da contribuinte, tampouco informação
quanto aos pagamentos dos Darf em aberto. No processo de cobrança acima
citado também não constou comprovação da extinção dos débitos em aberto.
Consulta realizada no sistema SIEF-Documentos de Arrecadação também não
indicou pagamentos dos débitos remanescentes.
Fl. 1080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.556 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.927952/2011-03
10
Com as homologações das compensações da tabela acima, ficaram confirmados
os pagamentos das estimativas de IRPJ e CSLL, dos períodos de apuração a seguir
listados:

Com reconhecimento do direito creditório no valor de R$ 54.824,22 o montante
informado de "Valores de Estimativas Compensadas Através de PER/DCOMPs
Consideradas Não Declaradas" que foi reduzido no Despacho Decisório de R$
93.042,49, para R$ 38.218,27, deve ser restabelecido para o valor originalmente
declarado (R$ 93.042,49).
RETENÇÕES DE CSLL NA FONTE.
O segundo motivo do reconhecimento apenas parcial do direito creditório foi
porque do montante informado de CSLL Retida na Fonte de R$ 76.021,16, foi
confirmado R$ 71.816,76, vinculados a diversos CNPJ, sendo identificada a
inexistência de crédito no total de R$ 4.204,40. Em sua manifestação a
contribuinte afirma que fica comprovada a retenção de CSLL, conforme quadro a
seguir:

Em resumo, os montantes em análise das retenções de CSLL são:
Fl. 1081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.556 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.927952/2011-03
11

Conforme consulta ao sistema DIRF, analisando-se os valores informados pelas
fontes pagadoras, o montante de CSLL retida no ano de 2005 foi:

Com a sua manifestação de inconformidade, a contribuinte trouxe o
demonstrativo de f. 243-246, informando as fontes pagadoras e respectivos
valores retidos, totalizando o montante de R$ 4.040,31. E para comprovar as suas
alegações, trouxe os documentos de f. 247-594.
Fazendo uma minuciosa análise da documentação acostada aos autos, bem como
confrontando com as informações constantes do sistema DIRF, pode-se concluir
pela procedência da maioria das alegações da manifestação de inconformidade.
Não podem ser acatados os seguintes itens da sua defesa:
a) quanto à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa, CNPJ no
00.348.003/0001-10, conforme a planilha "Parcelas Confirmadas Parcialmente ou
Não Confirmadas", informou em Dcomp o valor de CSLL Retida na Fonte de código
6190 o valor de R$ 280,56, tendo sido confirmado apenas o valor de R$ 74,24.
Consulta ao sistema DIRF confirma o valor de R$ 206,34. A contribuinte trouxe
com sua defesa os documentos de f. 247-263. Nas citadas notas fiscais não
constou destaque do desconto do código 6190.
b) quanto à empresa Serra Azul Water Park S/A, CNPJ no 00.545.378/0001-70,
conforme a planilha "Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas",
informou em Dcomp o valor de CSLL Retida na Fonte de código 5952 o valor de R$
245,00, que não foi confirmado. Consulta ao sistema DIRF não confirma esse
valor. A contribuinte trouxe com sua defesa os documentos de f. 264-268. Na
nota fiscal de f. 265 constou a retenção do código 5952 no valor de R$ 651,00,
ficando confirmado o valor de R$ 140,00. A glosa de R$ 105,00 deve ser mantida
c) quanto à Cambuhy Agrícola Ltda., CNPJ no 00.698.361/0001-53, conforme a
planilha "Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas", informou em
Dcomp o valor de CSLL Retida na Fonte de código 5952 o valor de R$ 404,46,
tendo sido confirmado apenas o valor de R$ 336,41. Consulta ao sistema DIRF
confirma esse segundo valor. A contribuinte trouxe com sua defesa os
documentos de f. 269-299. Nas citadas notas fiscais não constou na maioria delas
destaque do código 5952. A glosa de R$ 68,05 deve ser mantida;
Fl. 1082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.556 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.927952/2011-03
12
d) quanto à Nacional Gás Butano Distribuidora Ltda., CNPJ no 06.980.064/0001-
82, conforme a planilha "Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não
Confirmadas", informou em Dcomp o valor de CSLL Retida na Fonte de código
5952 o valor de R$ 2.444,83, tendo sido confirmado apenas o valor de R$
2.123,28. Consulta ao sistema DIRF confirma esse segundo valor. A contribuinte
trouxe com sua defesa os documentos de f. 314-343. Nas citadas notas fiscais não
constou em algumas delas destaque do código 5952. A glosa de R$ 321,55 deve
ser mantida;
e) quanto à Fundação Comunitária Tricordiana de Educação, CNPJ no
25.872.854/0001-99, conforme a planilha "Parcelas Confirmadas Parcialmente ou
Não Confirmadas", informou em Dcomp o valor de CSLL Retida na Fonte de código
5952 o valor de R$ 336,12, tendo sido confirmado apenas o valor de R$ 140,80.
Consulta ao sistema DIRF confirma esse segundo valor. A contribuinte trouxe com
sua defesa os documentos de f. 344- 385. Nas citadas notas fiscais não constou
em algumas delas destaque do código 5952. Nas notas fiscais com destaque da
retenção de código 5952, ficou confirmada a retenção de CSLL no valor de R$
263,87. A glosa de R$ 72,25 deve ser mantida;
f) quanto às Lojas Americanas S/A, CNPJ no 33.014.556/0001-96, conforme a
planilha "Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas", informou em
Dcomp o valor de CSLL Retida na Fonte de código 5952 o valor de R$ 366,06,
tendo sido confirmado apenas o valor de R$ 291,11. A contribuinte trouxe com
sua defesa os documentos de f. 390-398. Nas citadas notas fiscais não constou em
algumas delas destaque do código 5952. A glosa de R$ 74,18 deve ser mantida;
g) quanto à Reichert Calçados Ltda., CNPJ no 88.059.746/0001-11, conforme a
planilha "Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas", informou em
Dcomp o valor de CSLL Retida na Fonte de código 5952 o valor de R$ 588,22,
tendo sido confirmado apenas o valor de R$ 300,72. Consulta ao sistema DIRF
confirma esse segundo valor. A contribuinte trouxe com sua defesa os
documentos de f. 444-452. Nas citadas notas fiscais não constou em algumas
delas destaque do código 5952. A glosa de R$ 89,24 deve ser mantida.
APURAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Considerando o anteriormente exposto, resulta:

Em decorrência do acima exposto o valor do Saldo Negativo Disponível apurado
no Despacho Decisório de R$ 19.388,26 (f. 02) fica alterado para R$ 78.252,79
Fl. 1083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.556 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.927952/2011-03
13
CONCLUSÃO.
Em face do exposto, voto no sentido de julgar procedente a manifestação de
inconformidade, para alterar o Saldo Negativo de IRPJ Disponível em 31/12/2007
para o valor de R$ 22.624,08 e homologar a compensação dos débitos declarados
nas DCOMP citadas no Despacho Decisório recorrido, até o limite do valor ora
reconhecido (R$ 3.235,82).
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, nos seguintes termos:
(...)Em seu amplo direito de defesa e, com o objetivo de sanar e de não restar
qualquer dúvida, bem como fornecer dados suficientes para melhor julgamento e
entendimento dos valores compensados, pedimos a consideração dos seguintes
fatos:
• Em relação a letra “a” do VOTO acima descrito: anexa novamente as notas
fiscais e respectivas relações de pagamentos diários da carteira de clientes,
especificando claramente as retenções sofridas nos pagamentos das respectivas
notas fiscais - DOC 02, aos serviços prestados para aquele cliente (folhas 247-263),
pois na relação de pagamentos recebidos se comprova efetivamente que foram
recebidos os valores líquidos (deduzido das retenções a fonte – folha 263) , muito
embora não tenha sido estes impostos destacados nas correspondentes notas
fiscais de prestações de serviços e apesar de ser prática comum as empresas
destacar a retenção no documento fiscal, não há dispositivo legal que as obrigue a
realizar tal destaque para serviços prestados para empresas do setor privado no
que tange os ditames do art. 647 do Decreto 3000/99;
• Em relação a letra “b” do VOTO acima descrito: anexa novamente as notas
fiscais e respectivas relações de pagamentos diários da carteira de clientes,
especificando claramente as retenções sofridas nos pagamentos das respectivas
notas fiscais - DOC 03, aos serviços prestados para aquele cliente (folhas 265-268),
pois na relação de pagamentos recebidos se comprova efetivamente que foram
recebidos os valores líquidos (deduzido das retenções a fonte – folha 268)
especialmente em relação a nota fiscal 49181 onde consta na relação de
recebimento de clientes o valor retido de CSLL na quantia equivalente a R$
105,00;
• Em relação a letra “c” do VOTO acima descrito: anexa novamente as notas
fiscais e respectivas relações de pagamentos diários da carteira de clientes,
especificando claramente as retenções sofridas nos pagamentos das respectivas
notas fiscais) - DOC 04, aos serviços prestados para aquele cliente (folhas 269-
299), pois na relação de pagamentos recebidos se comprova efetivamente que
foram recebidos os valores líquidos (deduzido das retenções a fonte – folha 299)
especialmente em relação a nota fiscal 49178 (folha 294) que lá consta destacado
o total dos impostos retidos inclusive o valor glosado, a nosso juízo,
indevidamente de R$ 68,06 (folha 299). Observamos que os valores retidos foram
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.556 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.927952/2011-03
14
destacados segundo a Lei 10833/03 ou então não foram destacados segundo os
ditames da Lei 10.925/04, art. 5o.;
• Em relação a letra “d” do VOTO acima descrito: anexa novamente as notas
fiscais e respectivas relações de pagamentos diários da carteira de clientes,
especificando claramente as retenções sofridas nos pagamentos das respectivas
notas fiscais - DOC 05, aos serviços prestados para aquele cliente (folhas 314-343),
pois na relação de pagamentos recebidos se comprova efetivamente que foram
recebidos os valores líquidos (deduzido das retenções a fonte – folha 1 e 2 DOC
05) , praticamente em todos as notas fiscais os valores retidos foram destacados
segundo a Lei 10833/03 e as poucas que não houveram retenção não foram pois
estavam dispensados de tal retenção segundo os ditames da Lei 10.925/04, art.
5o.;
• Em relação a letra “e” do VOTO acima descrito: anexa novamente as notas
fiscais e respectivas relações de pagamentos diários da carteira de clientes,
especificando claramente as retenções sofridas nos pagamentos das respectivas
notas fiscais - DOC 06, aos serviços prestados para aquele cliente (folhas 344-385),
pois na relação de pagamentos recebidos se comprova efetivamente que foram
recebidos os valores líquidos (deduzido das retenções a fonte – folha 384 e 385) ,
também aqui praticamente em todos as notas fiscais os valores retidos foram
destacados segundo a Lei 10833/03 e as poucas que não houveram retenção não
foram pois estavam dispensados de tal retenção segundo os ditames da Lei
10.925/04, art. 5o.;
• Em relação a letra “f” do VOTO acima descrito: anexa novamente as notas fiscais
e respectivas relações de pagamentos diários da carteira de clientes,
especificando claramente as retenções sofridas nos pagamentos das respectivas
notas fiscais - DOC 07, aos serviços prestados para aquele cliente (folhas 390-398),
pois na relação de pagamentos recebidos se comprova efetivamente que foram
recebidos os valores líquidos (deduzido das retenções a fonte – folha 398). Aqui
todas as notas fiscais os valores retidos foram destacados segundo a Lei 10833/03
aí incluindo a rentenção de CSLL;
• Em relação a letra “g” do VOTO acima descrito: anexa novamente as notas
fiscais e respectivas relações de pagamentos diários da carteira de clientes - DOC
08, aos serviços prestados para aquele cliente (folhas 444-452), pois na relação de
pagamentos recebidos se comprova efetivamente que foram recebidos os valores
líquidos (deduzido das retenções a fonte - Página 1 – anexo 08). Aqui em todas as
notas fiscais os valores retidos foram destacados na forma manuscrita
respeitando a Lei 10833/03 aí incluindo a rentenção de CSLL.
Como é sabido, o artigo 12 da IN 459/2004 e alterações, estabelece que as fontes
pagadoras devam fornecer às pessoas jurídicas beneficiárias o devido
Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de
Imposto de Renda, destarte a Recorrente não pode ser punida em razão das
fontes pagadoras não cumprirem corretamente com estas obrigações, pois
Fl. 1085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.556 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.927952/2011-03
15
efetivamente recebeu ao seu capital de giro os valores já descontados dos
devidos impostos retidos à fonte, utilizando-se destes impostos para
compensações correntes e caso seja penalizada ocorrerá indébito de pagamento
neste aspecto, o que traduziria injustiça fiscal.
A RECORRENTE respeitou os termos do artigo 7o. Da IN acima referida no que se
tange o tratamento das retenções, especialmente da natureza CSLL, a título de
antecipação como vemos:
(...)
Na apuração do direito creditório foi demonstrado a seguinte tabela resumo:

Segue ainda dizendo que:

A RECORRENTE entende então que o Acórdão ora recorrido apurou glosa ou ainda
débito no montante original de R$ 968,58 (soma de R$ 164,09 não impugnado e
mais R$ 804,49 que foi glosado e ora recorrido).
Pois o total do crédito do saldo negativo de CSLL disponível foi ajustado para R$
78.252,79 ( que era de R$ 19.388,26 contido no Despacho Decisório levantado
inicialmente pelo fiscal em 01/01/2012).
Todavia, na conclusão do Acórdão restou dúbio no entender da RECORRENTE,
quando afirma em voto no sentido de julgar procedente a manifestação, para
alterar o Saldo Negativo de IRPJ (sic) Disponível em 31/12/2007 para o valor de R$
22.624,08, quando a nosso ver, o correto seria o saldo de R$ 78.252,79, pois o
valor de R$ 22.624,08 nada mais é do que o valor de R$ 19.388,26(contido no
Despacho Decisório que foi alterado) somado ao valor reconhecido de retenções à
fonte no presente Acórdão no valor de R$ 3.235,82.
Ao cabo o direito creditório restou no valor de saldo negativo de CSLL ao final de
31/12/2007 na quantia original de R$ 78.252,79.
3 - CONCLUSÃO E REQUERIMENTOS:
Com base nas argumentações acima aduzidas a RECORRENTE não pode se
conformar com a decisão recorrida, que indefiriu parcialmente a Manifestação de
Inconformidade interposta contra ato decisório que não homologou a
compensação declarada pelo contribuiente, por não reconhecer o seu direito
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.556 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.927952/2011-03
16
creditório por falta de provas. Por tais fatos e comprovações a RECORRENTE
requer o reconhecimento e provimento do presente RECURSO VOLUNTÁRIO com
a reforma da decisão recorrida, homologando integralmente a compensação
PER/DCOMPs
de
nos.
38611.63634.120707.1.3.04-5757,
04755.99732.240707.1.3.04-4688,
17428.51541.2006081.3.03-8277,
41164.02305.090708.1.3.03-5497 e 29894.29221.120808.1.3.03-0947, como mais
uma demonstração de bom senso, capacidade de discernimento e, sobretudo, de
Justiça Fiscal, sabidamente peculiar a esse Egrécio Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, pois a vista de todo o exposto, restou demonstrada a
insubsistência e improcedência da ação fiscal, espera e requer a recorrente seja
acolhido o presente recurso para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o
débito fiscal reclamado.
Por fim, a RECORRENTE reconhece o débito da parcela não impugnada no valor
original de R$ 164,09 anexando ao presente, o respectivo DARF de pagamento
(doc. 9) com os devidos encargos moratórios. (...)

Na oportunidade do julgamento no Carf, o processo foi convertido em diligência por
força da Resolução no 1002-000.388 (e-fls. 860/878), segundo a qual requereu as seguintes
providências, in verbis:

Isto posto, proponho a conversão do julgamento em diligência, para que os autos
sejam remetidos à Unidade da Receita Federal do Brasil de jurisdição da
Recorrente, a fim que em atendimento ao princípio da Verdade Material e, para
que não haja dúvidas quanto ao direito creditório e sua real quantificação, para
que a Unidade de Origem se debruce sobre a documentação apresentada pelo
contribuinte e outros que julgar necessários, para:
1) Apontar se os valores que deram origem ao saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2007, e se foram de fato levados à tributação, devendo os valores
serem devidamente quantificados.
2) Caso haja a constatação parcial ou total de que os rendimentos foram, de fato,
levados à tributação, deverá ser apresentado o valor do saldo negativo de IRPJ,
relativo ao ano-calendário de 2007, disponível para ser utilizado como direito
creditório na declaração de compensação ora em análise, verificando-se, inclusive
se este saldo negativo já não foi utilizado, mesmo que parcialmente, em outras
declarações de compensação.
Deverá ser elaborado relatório circunstanciado sobre a diligência, devendo o
contribuinte ser intimado a se manifestar no prazo de 30 dias. Após, com ou sem
a manifestação do Recorrente, os autos deverão retornar ao CARF para
prosseguimento do julgamento.

Fl. 1087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.556 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.927952/2011-03
17
Assim, a DRF intimou o recorrente para apresentar a documentação por meio do
TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL EQAUD-RENDA-DEVAT10 No 6.424/2023 (e-fls. 881), a
documentação foi anexada ao processo (e-fls. 886/1062) e o resultado da diligência (e-fls.
1064/1067) foi a seguinte:

04. Ciente desta intimação em 22/08/2023, apresentou Razão contábil das contas
de Duplicatas a Receber e Bancos, Livro Diário Auxiliar de Clientes e planilha Excel
contendo os dados solicitados no item “b” da intimação. No que diz respeito à
apresentação dos extratos bancários, informou que pelo lapso temporal
transcorrido em relação à competência em questão (2007) não possui mais a
guarda dos extratos bancários, tampouco os bancos contatados dispõem dessas
informações, não sendo possível resgatar esses documentos.
05. Em que pese o Livro Diário Auxiliar de Clientes evidenciar que há o registro das
retenções de PIS/COFINS/CSLL na fonte em relação às notas fiscais objeto da
intimação, diante da ausência dos extratos bancários que comprovem o
recebimento dessas notas fiscais pelo valor líquido, não é possível conferir a
certeza e liquidez necessárias para a restituição/compensação da parcela
controversa, conforme previsto no artigo 170 da Lei no 5.172, de 25/10/1966
(Código Tributário Nacional). Frise-se que a guarda de documentos deve ser
observada pela pessoa jurídica, nos termos do artigo 278 do Decreto no 9.580, de
22/11/2018 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR).
06. Em face do acima exposto, permanecem inalteradas as glosas destacadas no
Acórdão da 4a Turma da DRJ Campo Grande no 04-46.896, exceção feita à fonte
pagadora LOJAS AMERICANAS S/A, CNPJ no 33.014.556/0001-96, posto que
identificada em DIRF retenção declarada nos mesmos valores das notas fiscais
apresentadas, no montante de R$ 366,06 (com código de receita 8673), devendo
ser retirada a glosa de R$ 74,18.
07. Encaminhe-se esse processo à Equipe Regional de Execução do Direito
Creditório (EQCRE) para as providências de sua alçada, incluídas a ciência à
contribuinte desta Informação Fiscal. Após expirado o prazo de 30 dias para sua
manifestação, retorne-se este processo ao CARF para prosseguimento do
julgamento.

O contribuinte foi intimado do resultado do relatório fiscal (e-fls. 1068), deixou
transcorrer o prazo para manifestação e o processo retornou para este relator para proferir
decisão de mérito.
É o relatório.

Fl. 1088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.556 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.927952/2011-03
18

VOTO

Conselheiro, Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.
MÉRITO
No que concerne ao mérito, com o reconhecimento integral das estimativas até
então compensadas pela DRJ no valor de R$ 93.042,49, o acórdão recorrido findou por reconhecer
parcialmente o crédito vindicado a título de CSLL retida na fonte em razão da ausência de
comprovação das respectivas retenções referente a alguns valores, sendo este, o único objeto que
remanesce nos presentes autos.
Nessa esteira, na oportunidade do julgamento de primeira instância, o relator
concluiu que o motivo do reconhecimento parcial das retenções “foi porque do montante informado de
CSLL Retida na Fonte de R$ 76.021,16, foi confirmado R$ 71.816,76, vinculados a diversos CNPJ, sendo identificada a
inexistência de crédito no total de R$ 4.204,40.”
Sendo assim, no Acórdão recorrido, restou evidente que após a juntada dos
demonstrativos de fls. 243/246, informando as fontes pagadoras e os valores retidos referente ao
total até então em litígio, ou seja, R$ 4.040,31 (não fora impugnado o valor de R$ 164,09), bem
como os documentos de fls. 247-594, o relator passou a cotejar toda documentação acostada,
inclusive as confrontando com as informações constantes do sistema DIRF, razão pela qual
concluiu pelo reconhecimento do valor de R$ 3.235,81, remanescendo em litígio apenas o valor
de R$ 804,49, uma vez que o contribuinte renunciou o litígio quanto ao valor de R$ 164,09. A
apuração ficou assim demonstrada no Acórdão da DRJ:

Fl. 1089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.556 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.927952/2011-03
19
Para tanto, o Recurso Voluntário discordou do Acórdão recorrido e trouxe a
seguinte análise para as retenções de CSLL glosadas, in verbis:

• Em relação a letra “a” do VOTO acima descrito: anexa novamente as notas
fiscais e respectivas relações de pagamentos diários da carteira de clientes,
especificando claramente as retenções sofridas nos pagamentos das respectivas
notas fiscais - DOC 02, aos serviços prestados para aquele cliente (folhas 247-263),
pois na relação de pagamentos recebidos se comprova efetivamente que foram
recebidos os valores líquidos (deduzido das retenções a fonte – folha 263) , muito
embora não tenha sido estes impostos destacados nas correspondentes notas
fiscais de prestações de serviços e apesar de ser prática comum as empresas
destacar a retenção no documento fiscal, não há dispositivo legal que as obrigue a
realizar tal destaque para serviços prestados para empresas do setor privado no
que tange os ditames do art. 647 do Decreto 3000/99;
• Em relação a letra “b” do VOTO acima descrito: anexa novamente as notas
fiscais e respectivas relações de pagamentos diários da carteira de clientes,
especificando claramente as retenções sofridas nos pagamentos das respectivas
notas fiscais - DOC 03, aos serviços prestados para aquele cliente (folhas 265-268),
pois na relação de pagamentos recebidos se comprova efetivamente que foram
recebidos os valores líquidos (deduzido das retenções a fonte – folha 268)
especialmente em relação a nota fiscal 49181 onde consta na relação de
recebimento de clientes o valor retido de CSLL na quantia equivalente a R$
105,00;
• Em relação a letra “c” do VOTO acima descrito: anexa novamente as notas
fiscais e respectivas relações de pagamentos diários da carteira de clientes,
especificando claramente as retenções sofridas nos pagamentos das respectivas
notas fiscais) - DOC 04, aos serviços prestados para aquele cliente (folhas 269-
299), pois na relação de pagamentos recebidos se comprova efetivamente que
foram recebidos os valores líquidos (deduzido das retenções a fonte – folha 299)
especialmente em relação a nota fiscal 49178 (folha 294) que lá consta destacado
o total dos impostos retidos inclusive o valor glosado, a nosso juízo,
indevidamente de R$ 68,06 (folha 299). Observamos que os valores retidos foram
destacados segundo a Lei 10833/03 ou então não foram destacados segundo os
ditames da Lei 10.925/04, art. 5o.;
• Em relação a letra “d” do VOTO acima descrito: anexa novamente as notas
fiscais e respectivas relações de pagamentos diários da carteira de clientes,
especificando claramente as retenções sofridas nos pagamentos das respectivas
notas fiscais - DOC 05, aos serviços prestados para aquele cliente (folhas 314-343),
pois na relação de pagamentos recebidos se comprova efetivamente que foram
recebidos os valores líquidos (deduzido das retenções a fonte – folha 1 e 2 DOC
05) , praticamente em todos as notas fiscais os valores retidos foram destacados
segundo a Lei 10833/03 e as poucas que não houveram retenção não foram pois
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.556 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.927952/2011-03
20
estavam dispensados de tal retenção segundo os ditames da Lei 10.925/04, art.
5o.;
• Em relação a letra “e” do VOTO acima descrito: anexa novamente as notas
fiscais e respectivas relações de pagamentos diários da carteira de clientes,
especificando claramente as retenções sofridas nos pagamentos das respectivas
notas fiscais - DOC 06, aos serviços prestados para aquele cliente (folhas 344-385),
pois na relação de pagamentos recebidos se comprova efetivamente que foram
recebidos os valores líquidos (deduzido das retenções a fonte – folha 384 e 385) ,
também aqui praticamente em todos as notas fiscais os valores retidos foram
destacados segundo a Lei 10833/03 e as poucas que não houveram retenção não
foram pois estavam dispensados de tal retenção segundo os ditames da Lei
10.925/04, art. 5o.;
• Em relação a letra “f” do VOTO acima descrito: anexa novamente as notas fiscais
e respectivas relações de pagamentos diários da carteira de clientes,
especificando claramente as retenções sofridas nos pagamentos das respectivas
notas fiscais - DOC 07, aos serviços prestados para aquele cliente (folhas 390-398),
pois na relação de pagamentos recebidos se comprova efetivamente que foram
recebidos os valores líquidos (deduzido das retenções a fonte – folha 398). Aqui
todas as notas fiscais os valores retidos foram destacados segundo a Lei 10833/03
aí incluindo a rentenção de CSLL;
• Em relação a letra “g” do VOTO acima descrito: anexa novamente as notas
fiscais e respectivas relações de pagamentos diários da carteira de clientes - DOC
08, aos serviços prestados para aquele cliente (folhas 444-452), pois na relação de
pagamentos recebidos se comprova efetivamente que foram recebidos os valores
líquidos (deduzido das retenções a fonte - Página 1 – anexo 08). Aqui em todas as
notas fiscais os valores retidos foram destacados na forma manuscrita
respeitando a Lei 10833/03 aí incluindo a retenção de CSLL.
A defesa acima transcrita contradita o trecho do Acórdão que deixou de reconhecer
as retenções de CSLL do período, identificando a fonte pagadora e o valor específico do que
passou a integrar a apuração e os valores que não foram efetivamente encontrados, in verbis:
(...)
Não podem ser acatados os seguintes itens da sua defesa:
a) quanto à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa, CNPJ no
00.348.003/0001-10, conforme a planilha "Parcelas Confirmadas Parcialmente ou
Não Confirmadas", informou em Dcomp o valor de CSLL Retida na Fonte de código
6190 o valor de R$ 280,56, tendo sido confirmado apenas o valor de R$ 74,24.
Consulta ao sistema DIRF confirma o valor de R$ 206,34. A contribuinte trouxe
com sua defesa os documentos de f. 247-263. Nas citadas notas fiscais não
constou destaque do desconto do código 6190.
b) quanto à empresa Serra Azul Water Park S/A, CNPJ no 00.545.378/0001-70,
conforme a planilha "Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas",
Fl. 1091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.556 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.927952/2011-03
21
informou em Dcomp o valor de CSLL Retida na Fonte de código 5952 o valor de R$
245,00, que não foi confirmado. Consulta ao sistema DIRF não confirma esse
valor. A contribuinte trouxe com sua defesa os documentos de f. 264-268. Na
nota fiscal de f. 265 constou a retenção do código 5952 no valor de R$ 651,00,
ficando confirmado o valor de R$ 140,00. A glosa de R$ 105,00 deve ser mantida.
c) quanto à Cambuhy Agrícola Ltda., CNPJ no 00.698.361/0001-53, conforme a
planilha "Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas", informou em
Dcomp o valor de CSLL Retida na Fonte de código 5952 o valor de R$ 404,46,
tendo sido confirmado apenas o valor de R$ 336,41. Consulta ao sistema DIRF
confirma esse segundo valor. A contribuinte trouxe com sua defesa os
documentos de f. 269-299. Nas citadas notas fiscais não constou na maioria
delas destaque do código 5952. A glosa de R$ 68,05 deve ser mantida;
d) quanto à Nacional Gás Butano Distribuidora Ltda., CNPJ no 06.980.064/0001-
82, conforme a planilha "Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não
Confirmadas", informou em Dcomp o valor de CSLL Retida na Fonte de código
5952 o valor de R$ 2.444,83, tendo sido confirmado apenas o valor de R$
2.123,28. Consulta ao sistema DIRF confirma esse segundo valor. A contribuinte
trouxe com sua defesa os documentos de f. 314-343. Nas citadas notas fiscais
não constou em algumas delas destaque do código 5952. A glosa de R$ 321,55
deve ser mantida;
e) quanto à Fundação Comunitária Tricordiana de Educação, CNPJ no
25.872.854/0001-99, conforme a planilha "Parcelas Confirmadas Parcialmente ou
Não Confirmadas", informou em Dcomp o valor de CSLL Retida na Fonte de código
5952 o valor de R$ 336,12, tendo sido confirmado apenas o valor de R$ 140,80.
Consulta ao sistema DIRF confirma esse segundo valor. A contribuinte trouxe com
sua defesa os documentos de f. 344- 385. Nas citadas notas fiscais não constou
em algumas delas destaque do código 5952. Nas notas fiscais com destaque da
retenção de código 5952, ficou confirmada a retenção de CSLL no valor de R$
263,87. A glosa de R$ 72,25 deve ser mantida;
f) quanto às Lojas Americanas S/A, CNPJ no 33.014.556/0001-96, conforme a
planilha "Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas", informou em
Dcomp o valor de CSLL Retida na Fonte de código 5952 o valor de R$ 366,06,
tendo sido confirmado apenas o valor de R$ 291,11. A contribuinte trouxe com
sua defesa os documentos de f. 390-398. Nas citadas notas fiscais não constou
em algumas delas destaque do código 5952. A glosa de R$ 74,18 deve ser
mantida;
g) quanto à Reichert Calçados Ltda., CNPJ no 88.059.746/0001-11, conforme a
planilha "Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas", informou em
Dcomp o valor de CSLL Retida na Fonte de código 5952 o valor de R$ 588,22,
tendo sido confirmado apenas o valor de R$ 300,72. Consulta ao sistema DIRF
confirma esse segundo valor. A contribuinte trouxe com sua defesa os
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.556 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.927952/2011-03
22
documentos de f. 444-452. Nas citadas notas fiscais não constou em algumas
delas destaque do código 5952. A glosa de R$ 89,24 deve ser mantida.

Nesse sentido, o processo foi convertido em diligência em razão de que o principal
motivo da negativa do reconhecimento do direito creditório em praticamente todos os casos, teria
sido a ausência do destaque do código 5952 nas respectivas notas fiscais, com exceção do item “a”
que não constou o destaque do código 6190 e do item “b” que não trouxe efetivamente o motivo
da negativa e porque a empresa fez um apanhado das retenções da CSLL através de um
demonstrativo pormenorizado de pagamento de cada empresa tomadora do serviço com os
respectivos pagamentos recebidos (relatório de retenção) que efetivamente se coadunavam com
as respectivas Notas Fiscais que foram anexadas aos, as quais demonstram a prestação do serviço,
e, para completar, a empresa trouxe o demonstrativo de seus recebíveis que demonstram os
pagamentos recebidos diariamente (relatório de recebíveis).
Após intimar a empresa e juntar a documentação, a unidade preparadora que
jurisdiciona o contribuinte chegou a seguinte conclusão, in verbis:

04. Ciente desta intimação em 22/08/2023, apresentou Razão contábil das contas
de Duplicatas a Receber e Bancos, Livro Diário Auxiliar de Clientes e planilha Excel
contendo os dados solicitados no item “b” da intimação. No que diz respeito à
apresentação dos extratos bancários, informou que pelo lapso temporal
transcorrido em relação à competência em questão (2007) não possui mais a
guarda dos extratos bancários, tampouco os bancos contatados dispõem dessas
informações, não sendo possível resgatar esses documentos.
05. Em que pese o Livro Diário Auxiliar de Clientes evidenciar que há o registro das
retenções de PIS/COFINS/CSLL na fonte em relação às notas fiscais objeto da
intimação, diante da ausência dos extratos bancários que comprovem o
recebimento dessas notas fiscais pelo valor líquido, não é possível conferir a
certeza e liquidez necessárias para a restituição/compensação da parcela
controversa, conforme previsto no artigo 170 da Lei no 5.172, de 25/10/1966
(Código Tributário Nacional). Frise-se que a guarda de documentos deve ser
observada pela pessoa jurídica, nos termos do artigo 278 do Decreto no 9.580,
de 22/11/2018 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR).
06. Em face do acima exposto, permanecem inalteradas as glosas destacadas no
Acórdão da 4a Turma da DRJ Campo Grande no 04-46.896, exceção feita à fonte
pagadora LOJAS AMERICANAS S/A, CNPJ no 33.014.556/0001-96, posto que
identificada em DIRF retenção declarada nos mesmos valores das notas fiscais
apresentadas, no montante de R$ 366,06 (com código de receita 8673), devendo
ser retirada a glosa de R$ 74,18.
07. Encaminhe-se esse processo à Equipe Regional de Execução do Direito
Creditório (EQCRE) para as providências de sua alçada, incluídas a ciência à
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.556 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.927952/2011-03
23
contribuinte desta Informação Fiscal. Após expirado o prazo de 30 dias para sua
manifestação, retorne-se este processo ao CARF para prosseguimento do
julgamento.

Nesse sentido, adotando os fundamentos do relatório fiscal proveniente da
diligência, entendo que apenas a glosa de R$ 74,18 deve ser afastada referente a fonte pagadora
LOJAS AMERICANAS S/A, CNPJ no 33.014.556/0001-96, posto que identificada em DIRF retenção
declarada nos mesmos valores das notas fiscais apresentadas, no montante de R$ 366,06 (com
código de receita 8673), posto que foi a única que atendeu os requisitos de liquidez e certeza
inserto no artigo 170 do CTN.
Em processos decorrentes da não-homologação de declaração de compensação,
deve o Contribuinte apresentar e produzir todas as provas necessárias para demonstrar de
maneira inequívoca a liquidez e certeza de seu direito de crédito.
No âmbito do processo administrativo fiscal, constando perante a Secretaria da
Receita Federal do Brasil a utilização integral do crédito para quitação de outro débito, o ônus da
prova sobre o direito creditório recai sobre o contribuinte, aplicando-se o artigo 373, inciso I do
Código de Processo Civil.
Logo, no que diz respeito as glosas das demais retenções indicadas, estas devem ser
mantidas tendo em vista que a ausência dos extratos bancários não permite a confirmação
inconteste de que os valores refletidos nas notas fiscais foram recebidos pelo valor líquido,
portanto, não podendo ser confirmadas na formação do saldo negativo do ano calendário de
2007.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento parcial para reconhecer o crédito adicional de R$ 74,18 referente a fonte pagadora
LOJAS AMERICANAS S/A, CNPJ no 33.014.556/0001-96.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa
Conselheiro Relator

Fl. 1094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.556 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.927952/2011-03
24

Fl. 1095
DF CARF MF
Original